Tribunal: STF
Processo: MS 37810
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA COMPRA DE REFINARIA PELA PETROBRAS. DESMEMBRAMENTO EM DIVERSOS PROCESSOS. PROCEDIMENTO DE AVERIGUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA ESTATAL. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. PUNIÇÃO FUNDADA EM DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ACESSÓRIO. OBSTÁCULO À CONDENAÇÃO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. Ante a complexidade dos atos relacionados à compra da refinaria Pasadena Refining System Inc. pela Petrobras e o número de possíveis responsáveis pela operação, o Tribunal de Contas da União (TCU) instaurou outros 3 (três) procedimentos administrativos acessórios, um dos quais voltado a apurar o envolvimento do então Presidente da empresa pública, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, nas “tratativas empreendidas pelo Sr. Nestor Cunãt Cerveró” (TC n. 025.551/2014-0). Julgado o processo principal no qual investigada a compra, o executivo foi condenado, com fundamento em delação premiada e sem que fossem apontadas outras provas.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo é pela invalidade de eventual punição decorrente de delação premiada se ausentes outras provas mínimas a corroborarem a acusação (Inq 3.994, Segunda Turma, Redator do acórdão o ministro Dias Toffoli, DJe de 6 de abril de 2018; e Inq 3.998, Segunda Turma, Redator do acórdão o ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de março de 2018). O mesmo raciocínio deve ser observado nos procedimentos em tramitação no Tribunal de Contas da União.



    3. A cautela e a razoabilidade recomendam a suspensão da eficácia do ato impugnado, até decisão final a ser proferida na impetração, se nos autos principais que versam sobre a aquisição de refinaria de petróleo o impetrante houver sido condenado exclusivamente com base em delação premiada.



    4. Estão presentes concomitantemente, em sede de cognição não exauriente, a plausibilidade jurídica da tese suscitada pelo impetrante e o perigo da demora, dado o ajuizamento de execução do acórdão objeto de questionamento e da oposição de embargos à execução, no âmbito dos quais podem ser determinados atos constritivos sobre bens passíveis de penhora se o autor não vier a garantir o juízo de vultosa quantia.



    5. Medida cautelar referendada.



    6. Agravo interno prejudicado.